Tribunal: TJDFT
Processo: 0017918-80.2016.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0017918-80.2016.8.07.0003 RECORRENTES: DIÓGENES BOMFIM DA CRUZ, MORGANA CLEA DE OLIVEIRA COSTA RECORRIDOS: JOSÉ MARIA ALVES SILVA, MARCOS MATOS DA ROCHA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DEFEITO DO NEGÓCIO JURÍDICO. LESÃO CONTRA CREDORES. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. EXISTÊNCIA DE PROVA DA FRAUDE. CONVENCIMENTO FORMADO PELO CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO NOS AUTOS. RECURSOS DOS RÉUS NÃO CONHECIDOS E RECURSO DO AUTOR CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO. 1. A fraude contra credores consiste em defeito do negócio jurídico praticado com a finalidade de ocultar os bens do devedor contra possível execução. A declaração da anulabilidade, portanto, visa proteger interesse do credor em ter seu crédito satisfeito. 2. Há, portanto, dois elementos que devem ser analisados na alegação de fraude: um primeiro de ordem objetiva, consistente na lesão aos credores; outro de ordem subjetiva, consistente no conhecimento do adquirente da situação de insolvência do devedor. 3. Ambos os elementos devem ser demonstrados com prova suficiente da lesão e do conhecimento sobre a insolvência. Nesse sentido, a situação deve ser analisada de acordo com todo o conjunto probatório, principalmente no que se refere à existência do elemento subjetivo. Por se tratar de animus existente no íntimo do indivíduo, deve ser aferido com base num padrão de conduta do qual se possa inferir o conhecimento do adquirente sobre a insolvência. 4. No caso, a alienação de imóvel posteriormente à constituição do crédito associado ao baixo preço do bem em comparação ao valor de mercado e a alegação de que o repasse de recursos foi para pagamento da compra e venda, quando se tratava de empréstimo são elementos que evidenciam a intenção de ocultar o bem de eventual execução. Considerado isso, não há qualquer erro no julgamento do Juízo de Origem. 5. Recursos dos réus não conhecidos. Recurso do autor conhecido, mas não provido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, incisos II, e VI, do Código de Processo Civil, sustentando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 158 e 955, ambos do Código Civil, sustentando que o reconhecimento da fraude contra credores, no caso dos autos, se deu sem a demonstração da insolvência do devedor. No aspecto, colaciona ementa de julgado do TJSE, com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano; c) artigos 22 e 25, ambos da Lei 9.514/1997, afirmando ser descabido o reconhecimento, em ação pauliana, dos direitos de aquisição parcial da propriedade pelo devedor, pois o imóvel era objeto de contrato de alienação fiduciária vigente; d) artigos 154, inciso V, 370, 371, 870 e 872, todos do CPC, porquanto, segundo afirma, houve equívoco na distribuição do ônus probatório e indevida produção de prova por parte do juízo monocrático; e) artigo 1o da Lei 8.009/1990, tendo em vista que a turma julgadora não levou em consideração a impenhorabilidade do imóvel objeto da lide, em razão de sua natureza de bem de família. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso reúne condições de admissibilidade quanto à apontada violação aos artigos 22 e 25, ambos da Lei 9.514/1997. A matéria está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional, que merece a apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012